Tribunal: TJES
Processo: 0007233-16.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0007233-16.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO SERGIO DE SOUZA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007233-16.2019.8.08.0024

AP
ELANTE
:

PAULO SERGIO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação interposta em detrimento de sentença que
julgou improcedente
s
os pedidos iniciais manejados por PAULO SERGIO DE SOUZA em Ação de Obrigação de Fazer em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, na qual persegue sua reclassificação no processo seletivo junto à Secretaria de Estado da Educação (SEDU) regido pelo Edital n. 65/2018.

Em suas razões recursais
o apelante
assevera, em suma, que
“
não há que se falar em prevalência do princípio da legalidade e da vinculação ao edital convocatório em detrimento da razoabilidade e proporcionalidade no presente caso”.

Sem contrarrazões, a despeito de devidamente intimado o ente estatal.

De
pronto adianto não encontrar razões para desvencilhar-me da conclusão a que chegou o magistrado primevo.

Digo isto porque
a despeito das argumentações da parte recorrente, depreende-se dos autos que o ato de reclassificação do apelante motivou-se, em verdade, na ausência de apresentação do comprovante de qualificação cadastral para comprovar a regularidade de seu cadastro
no certame
.

C
onsta da documentação apresentada a seguinte motivação
de reclassificação do candidato
para o último lugar da lista de classificação
:
“Não apresentada consulta impressa da qualificação cadastral do PIS/
PASEP, comprovando regularidade cadastral”.

Nesta esteira, v
álida a transcrição
dos regramentos previstos
do edital n. 65/2018
relativos
ao
tema em debate
:

“
10.1 Para efeito de formaliza
çã
o do contrato fica OBRIGAT
Ó
RIO a apresentaç
ã
o d
e
cópia leg
í
vel, acompanhado do original para confer
ê
ncia, dos seguintes documentos:

I - FICHA DE IN
SCRIÇÃO
DETALHADA - GERADA PELO SISTEMA;

II -
C
omprovante atualizado (emitido em ate 30 dias antes da formaliza
ção
do contrato) de situa
ção
cadastral do CPF a ser retirado no site da Receita Federa
l
http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/lista-deservicos/cadastros/cpf/comprovante-de-situacao-cadastral-no-cpf, comprovando a regularidade cadastral do CPF;

I
II
- Consulta impressa da Qualifica
çã
o Cadastral (caso já tenha PIS/PASEP), pelo site: http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtrnl, comprovando a regularidade cadastra
l
;

(...)”

“
7.10.2 -
Na hipótese da n
ão
apresenta
ção
da ficha de inscri
ção
e da documenta
ç
ão prevista no item 10.1, documentos pessoais e itens a serem considerados na avalia
ç
ão de t
í
tulos, para fins de atendimento a chamada e identificação de posto de trabalho be
m
como formaliza
çã
o do contrato, o candidato será RECLASSIFICADO para o
ú
ltimo lug
a
r da lista de classifica
çã
o”.

Como se vê, consta claramente disposto no edital do certame que

para fins de atendimento a chamada e identificação de posto de trabalho be
m
como formaliza
çã
o do contrato
, o candidato deveria apresentar, dentre outros documentos,

Consulta impressa da Qualifica
çã
o Cadastral
pelo site para comprovar a regularidade
cadastral
, o que não consta nos autos ter sido observado pelo candidato, ora apelante.

Resta evidenciado também pela mera leitura editalícia que no caso de não apresentação dos documentos obrigatórios, o candidato será reclassificado para o último lugar da lista de classificação.

A
ssim, a

meu ver,
a reclassificação do apelante
levado a efeito pela apelada
não consistiu em
formalismo excessivo,
tampouco ilegalidade
da banca examinadora, vez que além de encontrar-se devidamente descrito no edital
a documentação exigida
, o princípio da isonomia em relação à exigência válida para outros candidatos impõe a sua observância também em relação ao apelante.

A Corte Cidadã, inclusive
,
possui o entendimento de que
“
não se pode reputar ilegal, nem abusivo, o ato de autoridade administrativa que tão somente dá fiel cumprimento às disposições normativas relativas ao concurso.”
(
STJ,
AgInt no RMS 43.951/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03-08-2017, DJe 17-08-2017)

Acerca de tal temática, já fez consignar esta Egrégia Terceira Câmara que “
O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia, de modo que não se pode considerar ilegal ou abusivo o ato da autoridade administrativa que apenas dá fiel cumprimento às disposições ali contidas, nem líquido e certo um direito que não encontra respaldo legal”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170067316, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
–
Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018).

A
demais
,
“
Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, ‘o edital é a lei do concurso, fixando normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público’ (RMS 21.467/RS, 5ª T., Min. Gilson Dipp, DJ de 12/06/2006), devendo ser cumprido por todos os candidatos”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 026190002100, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

Destarte, c
o
nforme
bem asseverado pelo Juízo
a quo
,
“
a proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser invocadas como argumenta
ção
hábil a ensejar a procedência da demanda, pois se a pretens
ão
fosse aco
l
hida nesse sentido, seriam relativizados
os
princ
í
pios da legalidade e vinculaç
ã
o ao edital convocat
ó
rio e, ainda, haveria a vio
l
a
ção
da isonomia e imparcialidade”
.

À luz do exposto, CONHE
ÇO
do
apelo
e NEGO-LHE PROVIMENTO,
oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios em mais 10% (dez por cento
)
, com a ressalva da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO C
ÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO
OBRIGATÓRIA
. PREVISÃO EDITALÍCIA.

PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
VINCULAÇÃO AO EDITAL.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I -
C
onsta claramente disposto no edital do certame que

para fins de atendimento a chamada e identificação de posto de trabalho be
m
como formaliza
çã
o do contrato
, o candidato deveria apresentar, dentre outros documentos,

Consulta impressa da Qualifica
çã
o Cadastral
pelo site para comprovar a regularidade
cadastral
, o que não consta nos autos ter sido observado pelo candidato, ora apelante.

II -
Resta evidenciado também pela mera leitura editalícia que no caso de não apresentação dos documentos obrigatórios, o candidato será reclassificado para o último lugar da lista de classificação.

III -
A
ssim, a reclassificação do apelante
levado a efeito pela apelada
não consistiu em
formalismo excessivo,
tampouco ilegalidade
da banca examinadora, vez que além de encontrar-se devidamente descrito no edital
a documentação exigida
, o princípio da isonomia em relação à exigência válida para outros candidatos impõe a sua observância também em relação ao apelante.

I
V -
A Corte Cidadã, inclusive
,
possui o entendimento de que “
não se pode reputar ilegal, nem abusivo, o ato de autoridade administrativa que tão somente dá fiel cumprimento às disposições normativas relativas ao concurso.” (
STJ,
AgInt no RMS 43.951/DF)

V
–

Apelaç
ão
conhecida

e
des
provida
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.